Tribunal: TCU
Processo: 045.815/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9907/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Iracy Andrade de Araújo, em decorrência da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) durante o exercício de 2012. Considerando que o município e a responsável foram devidamente citados e esta foi ainda regularmente chamada em audiência. Considerando que o débito apurado na irregularidade 1 (ausência dos documentos comprobatórios da despesa de programa do FNAS) deve ser imputado diretamente à gestora responsável, mas seu julgamento não ocorrerá nesta oportunidade para evitar descompasso com àquele afeto à municipalidade. Considerando que o débito apurado na irregularidade 2 (aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado) deve ser imputado individualmente ao município, pois as despesas irregulares, em finalidade diversa daquela previamente pactuada, foram realizadas em seu benefício. Considerando que a conduta examinada pela irregularidade 3 (aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador) enseja a apenação com multa e será igualmente examinada em momento processual posterior. Considerando que o município não trouxe novos elementos que pudessem ter o condão de rever a conduta a ele atribuída, razão pela qual suas alegações de defesa devem ser rejeitadas, persistindo a irregularidade a ele imputada e, por conseguinte, o débito que lhe é atribuído. Considerando a impossibilidade de se aferir a boa-fé de ente público beneficiado por transferências voluntárias fato que justifica a fixação de novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito, quando sua defesa for rejeitada, conforme esposado na jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 10060/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro). Considerando não haver ocorrido prescrição da pretensão ressarcitória ou punitiva, ordinária ou intercorrente, conforme examinado pela unidade técnica nos parágrafos 14 a 21 de sua instrução (peça 309). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar revel Iracy Andrade de Araújo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Campo Formoso/BA; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Campo Formoso/BA comprove perante o Tribunal o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir da data da ocorrência, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação; e informar os responsáveis. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/4/2012 2.546,80 12/4/2012 2.546,80 12/4/2012 2.546,80 12/4/2012 1.152,63 13/4/2012 2.546,80 16/4/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 4/5/2012 2.546,80 8/5/2012 590,90 8/5/2012 590,90 5/6/2012 590,90 5/6/2012 590,90 5/6/2012 590,90 5/6/2012 590,90 5/6/2012 2.546,80 5/6/2012 2.546,80 5/6/2012 2.546,80 5/6/2012 590,90 5/6/2012 2.546,80 6/6/2012 590,90 6/6/2012 590,90 6/6/2012 2.546,80 8/6/2012 2.546,80 11/6/2012 2.594,80 15/6/2012 590,90 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 590,90 16/7/2012 590,90 16/7/2012 590,90 16/7/2012 196,94 16/7/2012 2.546,80 16/7/2012 590,90 17/7/2012 590,90 18/7/2012 590,90 19/7/2012 3.114,75 19/7/2012 3.114,75 23/7/2012 590,90 8/8/2012 590,90 8/8/2012 590,90 8/8/2012 2.546,80 8/8/2012 2.546,80 8/8/2012 2.546,80 8/8/2012 2.546,80 8/8/2012 2.546,80 8/8/2012 3.144,75 8/8/2012 590,90 8/8/2012 590,90 8/8/2012 590,90 8/8/2012 590,90 8/8/2012 2.546,80 9/8/2012 590,90 9/8/2012 3.144,75 9/8/2012 590,90 12/9/2012 2.546,80 12/9/2012 590,90 12/9/2012 590,90 13/9/2012 590,90 13/9/2012 590,90 13/9/2012 2.546,80 14/9/2012 2.546,80 14/9/2012 2.546,80 14/9/2012 590,90 18/9/2012 590,90 4/10/2012 2.546,80 4/10/2012 2.546,80 4/10/2012 2.546,80 4/10/2012 590,90 4/10/2012 590,90 4/10/2012 590,90 4/10/2012 590,90 4/10/2012 590,90 4/10/2012 2.546,80 4/10/2012 590,90 9/11/2012 2.546,80 9/11/2012 2.546,80 9/11/2012 2.546,80 9/11/2012 590,90 9/11/2012 590,90 9/11/2012 590,90 9/11/2012 590,90 9/11/2012 590,90 9/11/2012 2.546,80 13/11/2012 590,90 3/12/2012 2.546,80 3/12/2012 2.546,80 3/12/2012 2.546,80 3/12/2012 590,90 3/12/2012 590,90 3/12/2012 590,90 3/12/2012 590,90 3/12/2012 590,90 3/12/2012 2.546,80 4/12/2012 590,90 20/12/2012 590,90 20/12/2012 590,90 20/12/2012 590,90 20/12/2012 590,90 20/12/2012 590,90 20/12/2012 2.546,80 20/12/2012 2.546,80 20/12/2012 2.546,80 20/12/2012 2.546,80 26/12/2012 590,90 15/3/2012 2.546,80 15/3/2012 2.546,80 15/3/2012 2.546,80 15/3/2012 2.546,80 15/3/2012 2.546,80 15/3/2012 590,90 1. Processo TC- Processo 045.815/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iracy Andrade de Araujo (XXX.406.905-XX); Prefeitura Municipal de Campo Formoso - BA (13.908.702/0001-10). 1.2. Órgão: Município de Campo Formoso/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ramon Moura Ribeiro (26532/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Campo Formoso - BA; Rafael de Medeiros Chaves Mattos (16.035/OAB-BA) e Tamara Costa Medina da Silva (15.776/OAB-BA), representando Iracy Andrade de Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.